Tribunal: TJDFT
Processo: 0001289-05.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO TENTADO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA. QUANTUM DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR DE 1/2 (METADE). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório, em especial as declarações das testemunhas policiais, da testemunha presencial e da vítima, somadas às imagens do veículo com o quebra-vento estilhaçado, demonstra que o apelante quebrou o vidro do carro com a intenção de subtraí-lo e não de se vingar de uma tentativa de atropelamento anterior, como alegado pelo acusado ao exercer a sua autodefesa.
2. O quantum de redução da pena pela tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente. No caso dos autos, apesar de o recorrente ter quebrado o quebra-ventos esquerdo do carro, não há notícia de que ele tenha conseguido abrir a porta e ingressado no seu interior. Dessa forma, a redução da pena em 1/2 (metade), em razão da tentativa, se mostra mais condizente com a situação concreta dos autos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso no artigo 155, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, alterar a fração de diminuição da pena em razão da tentativa de 1/3 (um terço) para 1/2 (metade), reduzindo a pena de 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa para 6 (seis) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo das Execuções Penais.